Tribunal: TJDFT
Processo: 0003617-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do crime de roubo mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face dos reconhecimentos realizados na delegacia e dos depoimentos das vítimas, corroborados pelas declarações da policial e pela confissão extrajudicial do réu.
2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão.
3. Recurso conhecido e desprovido.